Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-03.2024.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001477-03.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUEL FRANCISCO DE COL - CPF: 460.493.631-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), ALINE VEZENTIN - CPF: 025.830.171-60 (APELADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), DOUGLAS VEZENTIN - CPF: 039.316.781-05 (APELADO), TAIANA VEZENTIN - CPF: 026.017.731-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA. ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLEMENTO CONFESSO. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPERVENIÊNCIA DE INSOLVÊNCIA FÁTICA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DE PAGAMENTO EM PECÚNIA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ COMPENSAÇÃO E NÃO ALTERNATIVIDADE. BENFEITORIAS COMO MECANISMO DE ABATIMENTO. QUESTÕES FÁTICAS IMPERTINENTES PARA AFASTAR A MORA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ADEQUADA PARA APURAÇÃO DO QUANTUM. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. NATUREZA OBRIGACIONAL DA DEMANDA. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. VIÚVA MEEIRA NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual de arrendamento rural c/c despejo por falta de pagamento e cobrança, declarando rescindido o contrato de arrendamento rural referente ao imóvel rural objeto da lide, confirmando a liminar de despejo já cumprida, condenando o apelante ao pagamento dos valores de arrendamento vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, reconhecendo o seu direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias comprovadamente realizadas — a ser apurada em liquidação de sentença —, atribuindo-lhe a obrigação de pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a superveniência de insolvência fática devidamente comprovada autoriza a retratação da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, à luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente documental, o inadimplemento da obrigação principal é confesso e a cláusula contratual prevê compensação de benfeitorias e não alternatividade de prestação, sendo que as questões fáticas invocadas pela defesa não possuem aptidão para afastar a mora quanto à obrigação pecuniária; e (iii) saber se a ausência da viúva meeira do arrendador originário no polo ativo de ação de natureza obrigacional — rescisão contratual de arrendamento rural por inadimplemento — caracteriza litisconsórcio necessário ou se, ao contrário, trata-se de litisconsórcio facultativo, uma vez que a legitimidade ativa decorre da sucessão contratual operada em favor dos herdeiros.

III. Razões de decidir

2. A dogmática processual civil, orientada pelo princípio da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça (Art. 5o, XXXV, CF), impõe que a análise da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça seja contemporânea ao pedido, considerando-se a atual situação patrimonial do postulante.

3. A consolidação da propriedade fiduciária do imóvel residencial ao credor e a arrematação judicial do único veículo do devedor em processos distintos, somadas ao prejuízo acumulado superior a quatrocentos mil reais na atividade rural e à suspensão de sua inscrição estadual, revelam não apenas ausência de liquidez, mas verdadeiro estado de insolvência fática, afastando a presunção de riqueza outrora existente e impondo a retratação da decisão monocrática denegatória, com a consequente concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

4. O direito à prova, corolário do princípio da ampla defesa, não se reveste de caráter absoluto, competindo ao magistrado, como destinatário final da prova, aferir a pertinência e a necessidade da dilação probatória, indeferindo aquelas que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias, de modo que o julgamento antecipado não constitui faculdade, mas dever do julgador quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (art. 355, I, do CPC).

5. A ação principal versa sobre rescisão de contrato de arrendamento rural por inadimplemento, sendo a causa de pedir objetiva e direta: a ausência de pagamento em pecúnia das prestações ajustadas, de modo que o cerne da questão desloca-se da existência do inadimplemento — que é fato incontroverso e confesso — para a interpretação da natureza da obrigação contratual.

6. A interpretação literal e sistemática da cláusula contratual relativa ao preço e forma de pagamento conduz à conclusão de que o instrumento contratual estipula que o custo com a manutenção, benfeitorias e construções realizadas na propriedade ora arrendada serão descontados do valor do aluguel, o que pressupõe, pela própria semântica do verbo "descontar", a existência de obrigação principal (o valor do aluguel em pecúnia) da qual se subtrai um valor acessório (o custo das benfeitorias), não se tratando de faculdade de escolha entre duas prestações distintas e autônomas, mas de mecanismo de compensação.

7. Estabelecida a premissa de que a obrigação principal sempre foi o pagamento em dinheiro, sendo direito do arrendatário abater, desse valor, os gastos comprovados com benfeitorias, a dilação probatória para demonstrar a contaminação do pasto ou o estado inicial da fazenda torna-se, para o fim de afastar a mora, impertinente, uma vez que tais fatos, conquanto possam ser relevantes para quantificar os danos pleiteados em sede de reconvenção, não têm o condão de, por si sós, justificar o inadimplemento da obrigação principal de pagar o arrendamento.

8. A eventual precariedade do imóvel arrendado ou a existência de vícios ocultos poderiam, em tese, fundamentar exceção de contrato não cumprido ou embasar pedido de rescisão, abatimento do preço ou indenização por parte do arrendatário, todavia, a via eleita pelo apelante não foi a suspensão do pagamento amparada na exceção, mas a afirmação de que estaria adimplindo a obrigação por meio diverso, tese que não encontra respaldo contratual.

9. A sentença de primeiro reconhece o inadimplemento da obrigação principal, o que autoriza a rescisão contratual e o despejo, mas, em respeito ao direito do apelante, resguardou expressamente a apuração do valor das benfeitorias úteis e necessárias em fase de liquidação de sentença, para fins de compensação, garantindo o equilíbrio da relação e impedindo o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

10. A instrução processual, nos moldes requeridos, serviria para apurar o quantum das benfeitorias e eventuais danos, matéria própria da fase de liquidação ou da extinta reconvenção, mas não para afastar a mora confessada quanto à obrigação pecuniária principal, razão pela qual, estando o feito maduro para julgamento no que tange à matéria devolvida a este Tribunal, não há que se falar em cerceamento de defesa.

11. A figura do litisconsórcio necessário, delineada no art. 114 do CPC, impõe-se por disposição legal ou quando a natureza da relação jurídica controvertida exigir que a decisão de mérito seja uniforme para todos os envolvidos, hipóteses que não se amoldam ao caso concreto.

12. A presente ação possui natureza estritamente obrigacional, e não real, discutindo-se o cumprimento de contrato de arrendamento rural, pleiteando-se a cobrança de aluguéis em atraso e a consequente rescisão da avença, de modo que a legitimidade para figurar no polo ativo pertence ao credor da obrigação ou a seus sucessores, sendo que, no caso, os apelados, na condição de herdeiros, sucederam o de cujus na titularidade dos direitos e obrigações decorrentes do contrato que ele celebrou, o que lhes confere plena legitimidade para buscar em juízo o adimplemento.

13. A existência de meação da viúva sobre os frutos civis do imóvel (os aluguéis) é questão patrimonial a ser resolvida no âmbito do direito sucessório e de família, notadamente no inventário dos bens do falecido, não transformando a viúva em parte necessária na ação de cobrança movida contra o devedor, uma vez que a eficácia da sentença que declara a rescisão do contrato e condena o arrendatário ao pagamento do débito não depende da presença da meeira no processo, pois seus efeitos se operam entre as partes contratantes.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça ora deferida (art. 98, § 3o, CPC).

Tese de julgamento:

"1. A superveniência de insolvência fática devidamente comprovada, caracterizada pela consolidação de propriedade fiduciária em favor de credor, arrematação judicial de único veículo de trabalho e prejuízo acumulado substancial na atividade econômica, autoriza a retratação de decisão monocrática denegatória e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, à luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é eminentemente documental, o inadimplemento da obrigação principal é confesso e a cláusula contratual prevê compensação de benfeitorias e não alternatividade de prestação, devendo a apuração do quantum das benfeitorias úteis e necessárias ocorrer em liquidação de sentença. 3. A obrigação principal de pagamento em pecúnia prevista em contrato de arrendamento rural não pode ser substituída unilateralmente por realização de benfeitorias, quando a cláusula contratual estabelece mecanismo de compensação (desconto do valor do aluguel) e não faculdade de escolha entre prestações autônomas. 4. Em ações de natureza obrigacional — rescisão contratual de arrendamento rural por inadimplemento —, a ausência da viúva meeira do arrendador originário no polo ativo não caracteriza litisconsórcio necessário, mas facultativo, uma vez que a legitimidade ativa decorre da sucessão contratual operada em favor dos herdeiros, sendo a questão da meação matéria a ser resolvida no âmbito do direito sucessório."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, § 3o, 114, 355, I, 373, I e II, 85, §11o e 476; CC, arts. 313, 476, 927, 1.219 e 1.220; Decreto-Lei no 59.566/66, arts. 32, III, e 41, I; Lei no 4.504/64, art. 92, §6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 10070650520218110004, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2025; TJ-SP, AC 10047867220188260541, Rel. Des. Miguel Brandi, 7a Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2023; TJ-MG, Apelação Cível 50009662020208130718, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, 4o Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, j. 18/11/2024; TJ-MG, AI 12937396220188130000, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a Câmara Cível, j. 05/06/2019; TJ-PR, Apelações Cíveis 00065618520168160025, Rel. Des. Andrei de Oliveira Rech, 19a Câmara Cível, j. 18/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MIGUEL FRANCISCO DE COL
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual de Arrendamento Rural c/c Despejo por Falta de Pagamento e Cobrança
movida por
ALINE VEZENTIN, DOUGLAS VEZENTIN e TAIANA VEZENTIN
, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar rescindido o contrato de arrendamento rural referente ao imóvel denominado "Fazenda Marajó I", confirmando a liminar de despejo já cumprida. Condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento dos valores de arrendamento vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, reconhecendo o seu direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias comprovadamente realizadas — a ser apurada em liquidação de sentença —, atribuindo-lhe a obrigação de pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante pleiteia, preliminarmente, pela concessão da benesse da justiça gratuita, asseverando encontrar-se em situação de penúria financeira. Indica a existência de uma "pluralidade de execuções em seu desfavor", inclusive com risco de desalojamento de sua própria moradia, o que obstaria o recolhimento das custas sem prejuízo do sustento próprio, invocando a exegese do art. 98 do CPC e art. 5o, XXXV e LV, da Constituição Federal.

Além disso, aponta que seu direito foi cerceado e a sentença proferida no Juízo a quo é nula de pleno direito, porquanto o feito não estaria "nem próximo de estar pronto para julgamento". Afirma que, na contestação, há matéria de fato que não pode ser provada documentalmente, e que, ainda que houvesse como provar documentalmente, é direito da parte produzir provas pelos meios em direito admitidos. Aponta, como causa adicional de nulidade, a ausência de despacho saneador, onde são estabelecidos quais são os pontos contraditórios, e quais os meios de prova e sua pertinência.

Elenca matérias de fato que, segundo alega, demandariam necessariamente instrução processual, quais seja, o fato de a propriedade estar malcuidada e até abandonada, como base para a forma como a prestação foi estabelecida na prática, que a prova da contaminação da propriedade com ervas tóxicas, que teriam causado mortandade de gado e prejuízos graves ao apelante, a demonstração de que não havia contaminação por erva tóxica quando da constituição do negócio na origem e, ainda, a admissão da existência de contaminação por parte dos apelados e da viúva, cujo documento novo que acompanha a apelação demonstraria existir, e que deveria ser objeto de análise em sede de instrução processual.

Além disso, sustenta que a sentença é nula porque a viúva de Altemar Vezentin —
NILZA DE ALMEIDA MARTINS VEZENTIN
—, com quem o falecido era casado por ocasião do contrato originário, não compôs o polo ativo da demanda, cujo regime de casamento era o de comunhão universal de bens, sendo que a escritura pública de inventário não tratou da posse da fazenda, não tendo ocorrido a transmissão de tal direito a quem de direito, razão pela qual a inclusão dos herdeiros e da viúva seria medida que se impõe.

Ao final requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinando a remessa do feito ao Juízo a quo para prosseguimento com a realização da instrução processual e, caso não reconhecida tal nulidade, que seja declarada a nulidade do feito como um todo pela ausência da viúva no polo ativo.

Em sede de contrarrazões (Id. 341237947), os apelados
ALINE VEZENTIN e OUTROS
pugnam, inicialmente, pelo indeferimento da gratuidade judiciária ao recorrente, qualificando-o como "empresário rural que explora atividade pecuária de grande porte".

No mérito, rechaçam a tese de cerceamento de defesa, argumentando que a matéria é eminentemente documental e que o apelante não colacionou notas fiscais ou comprovantes idôneos dos investimentos alegados.

Quanto ao litisconsórcio, defendem a natureza estritamente obrigacional da lide, asseverando que a

discussão versa sobre o inadimplemento das prestações de arrendamento devidas ao arrendante (substituído pelos herdeiros) pelo arrendatário, sem qualquer pedido de natureza real ou atinente à definição de domínio ou de direitos possessórios originários oponíveis à viúva, concluindo que a cláusula de benfeitorias previa apenas a compensação e não a alternatividade da prestação, reafirmando a higidez da rescisão contratual ante a mora cristalina. Por fim, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Instado a comprovar a hipossuficiência para fins de justiça gratuita, o apelante inicialmente teve o benefício negado por este Relator em decisão de Id. 343939365, pautada em sua receita bruta de produtor rural do ano-calendário 2024.

Contudo, em sede de agravo interno, o recorrente trouxe aos autos fatos novos como a consolidação da propriedade de sua única residência em favor do SICREDI por dívidas (ID 358128361), a arrematação judicial de seu veículo de trabalho (ID 358128354) e declaração de imposto de renda atual (2025) que revela rendimentos anuais de apenas R$ 46,40 e um saldo de prejuízos acumulados de R$ 406.698,75 (ID 358128357), o que será analisado inicialmente.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 365020863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egregia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MIGUEL FRANCISCO DE COL
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual de Arrendamento Rural c/c Despejo por Falta de Pagamento e Cobrança
movida por
ALINE VEZENTIN, DOUGLAS VEZENTIN e TAIANA VEZENTIN
, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar rescindido o contrato de arrendamento rural referente ao imóvel denominado "Fazenda Marajó I", confirmando a liminar de despejo já cumprida. Condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento dos valores de arrendamento vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, reconhecendo o seu direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias comprovadamente realizadas — a ser apurada em liquidação de sentença —, atribuindo-lhe a obrigação de pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Passo a análise a discussão acerca da gratuidade pleiteada em sede recursal.

·

Da Justiça gratuita

Consoante relatado, o ora apelante se insurge por meio de agravo interno contra decisão de Id. 343939365, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, facultando, todavia, o parcelamento do preparo recursal em 04 (quatro) parcelas mensais, sob pena de deserção.

Em suas razões, o agravante alega a ocorrência de "erro de premissa de fato", argumentando que as informações que lastrearam a decisão denegatória estão desatualizadas, eis que a sua realidade financeira contemporânea é de absoluta insolvência, trazendo aos autos o que denomina "documentos novos" (art. 435 do CPC), quais sejam, cópia da matrícula no 17.484, demonstrando que o imóvel onde reside teve sua propriedade consolidada em favor da Cooperativa SICREDI em 09/09/2024, em razão de inadimplência, estando pendente de ação de reintegração de posse e auto de arrematação do veículo Toyota Hilux, ano 2007, em favor de terceiro (Thiago de Jesus Costa Rocha), ocorrida em cumprimento de sentença movido por Soubhia & Cia Ltda (Processo no 1003091-77.2023.8.11.0007).

Além disso, esclarece que a cota de 25% de um imóvel mencionado na decisão agravada foi comercializada, não integrando mais sua esfera patrimonial disponível, de modo que o valor do preparo recursal, simulado em R$ 42.735,65 (quarenta e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), seria exorbitante e inviabiliza o acesso à jurisdição.

Ressalta que, embora tenha auferido receita bruta elevada em 2024, o cenário para 2025 é de prejuízo superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme declaração de resultado da atividade rural, razão pela qual pugna pelo provimento recurso para reformar a decisão agravada e lhe conceder a gratuidade da justiça.

De fato, ao comparar a atual fase financeira do apelante, é possível constatar superveniente alteração da sua condição.

Com efeito, ao reexaminar o acervo probatório à luz dos documentos novos trazidos pelo agravante/apelante, verifica-se que a premissa fática que sustentou o indeferimento monocrático sofreu mutação substancial e deletéria. A dogmática processual civil, orientada pelo princípio da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça (Art. 5o, XXXV, CF), impõe que a análise da hipossuficiência seja
contemporânea
ao pedido.

Na decisão monocrática, este Relator pautou-se por uma "fotografia" estática da situação patrimonial do recorrente baseada em exercícios fiscais passados. Todavia, os documentos IDs 358128361 e 358128354 trazem à lume fatos de natureza jurídica "pós-moderna" e de impacto imediato: a
expropriação patrimonial
.

A consolidação da propriedade fiduciária do imóvel residencial ao credor e a arrematação judicial do único veículo do devedor em processos distintos revelam não apenas a ausência de liquidez, mas um estado de
insolvência fática
. O prejuízo acumulado de mais de R$ 400.000,00 na atividade rural, somado à suspensão de sua inscrição estadual, afasta a presunção de riqueza que a condição de "produtor rural" outrora sugeria.

Desta feita,
diante da robusta comprovação da alteração da condição financeira e da prova cabal da atual impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento mínimo
— considerando que o patrimônio listado na decisão agravada não mais lhe pertence,
impõe-se a retratação
.

Por tais fundamentos, reconsidero a decisão de Id. 343939365, par
CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
ao apelante
MIGUEL FRANCISCO DE COL
, isentando-o do preparo recursal.

Superada esta fase prefacial e admitido o recurso, passo ao exame do mérito da Apelação Cível.

·

Da Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa (Julgamento Antecipado da Lide)

O Apelante inaugura sua argumentação
meritória sustentando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de provas essenciais à demonstração de fatos
que, em sua visão, seriam impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral. Elenca, para tanto, a necessidade de provar o estado precário do imóvel no início do contrato, a contaminação do pasto por ervas tóxicas e a suposta anuência dos arrendadores quanto aos prejuízos decorrentes.

A controvérsia, sob esta ótica, reside em definir se a matéria posta em juízo demandava, de fato, a incursão em fase instrutória ou se, ao contrário, o acervo documental era suficiente para a formação do convencimento do magistrado, nos exatos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

É cediço que o direito à prova, corolário do princípio da ampla defesa, não se reveste de caráter absoluto. Ao juiz, como destinatário final da prova, compete aferir a pertinência e a necessidade da dilação probatória, indeferindo aquelas que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias. O julgamento antecipado, portanto, não constitui uma faculdade, mas um dever do julgador quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em apreço
, a ação principal versa sobre rescisão de contrato de arrendamento rural por inadimplemento
. A causa de pedir dos autores-apelados é objetiva e direta: a ausência de pagamento em pecúnia das prestações ajustadas. O próprio apelante, em sua contestação (id. 341236991),
não nega a ausência de pagamento em dinheiro
. Ao revés, confessa-a, erigindo como tese defensiva o adimplemento da obrigação por meio diverso, qual seja, a realização de benfeitorias na propriedade.

Aliás, vale registrar que o ora apelante lançou mão do pedido reconvencional em sua contestação, mas, no entanto, consoante se extrai da sentença recorrida, a reconvenção não foi conhecida por ausência do recolhimento das custas processuais, de modo que a análise, neste momento processual, cinge-se unicamente aos argumentos vertidos pelo requerido/apelante para rebater os fatos trazidos à baila na inicial.

Ou seja,
o cerne da questão desloca-se da existência do inadimplemento — que é fato incontroverso — para a interpretação da natureza da obrigação contratual
. A tese do apelante depende da premissa de que o contrato previa uma obrigação alternativa, onde o pagamento em dinheiro ou a realização de benfeitorias seriam formas equivalentes de quitação.

Contudo, uma interpretação literal e sistemática da Cláusula Quinta, parágrafo terceiro, do Contrato de Arrendamento de Dois Imóveis Rurais para Recria e Engorda de Gado Anelorado, conduz à conclusão diversa.

Eis o seu teor:

05 -
DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
- O valor certo e ajustado para o presente ARRENDAMENTO será de R$ 23,00 (VINTE E TRES REAIS), por cabeça/Mês, perfazendo um total de R$ 12.190,00 (DOZE MIL E CENTOE NOVENTA REAIS) por mês, que serão pagos em moeda corrente nacional ou em troca de benfeitorias realizadas na propriedade ora arrendada.

PARAGRAFO PRIMEIRO – O Sr. Arrendatário delibera-se a em antecipar

pagamento no valor de R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), onde R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) serão pagos até a data do dia 29 de fevereiro de 2020 e R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), serão pagos no dia 29 de Junho de 2020.

PARAGRAFO SEGUNDO - Que durante o período de 2(Dois) anos o aluguel se manterá no valor de R$ 23,00 (Vinte e Três Reais), por cabeça/Mês, quando

passará a ser reajustado anualmente iniciando em 01 de Maio de 2022, conforme o índice de reajuste (IPCA).

PARAGRAFO TERCEIRO – Que custo com a manutenção, benfeitorias e construções realizadas na propriedade ora arrendada, serão descontadas no valor do aluguel a partir do 5o (QUINTO) mês. – Id. 341236967

O instrumento é claro ao estipular que
"o custo com a manutenção, benfeitorias e construções realizadas na propriedade ora arrendada, serão descontadas no valor do aluguel a partir do 5o (QUINTO) mês",
o que pressupõe, pela própria semântica do verbo
“descontar”
, a existência de uma obrigação principal (o valor do aluguel em pecúnia) da qual se subtrai um valor acessório (o custo das benfeitorias). Não se trata de uma faculdade de escolha entre duas prestações distintas e autônomas, mas de um mecanismo de compensação.

Assim, a obrigação principal sempre foi o pagamento em dinheiro, e o direito do arrendatário consistia em abater, desse valor, os gastos comprovados com benfeitorias. Estabelecida essa premissa jurídica, a dilação probatória para demonstrar a contaminação do pasto ou o estado inicial da fazenda torna-se, para o fim de afastar a mora, impertinente. Tais fatos, conquanto possam ser relevantes para quantificar os danos pleiteados em sede de reconvenção — a qual, frise-se, foi extinta por ausência de preparo e não é objeto deste recurso —, não têm o condão de, por si sós, justificar o inadimplemento da obrigação principal de pagar o arrendamento.

A eventual precariedade do imóvel arrendado ou a existência de vícios ocultos poderiam, em tese, fundamentar uma exceção de contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
, art. 476 do Código Civil), ou embasar um pedido de rescisão, abatimento do preço ou indenização por parte do arrendatário. Todavia, a via eleita pelo Apelante não foi a suspensão do pagamento amparada na exceção, mas a afirmação de que estaria adimplindo a obrigação por meio diverso, tese que, como visto, não encontra respaldo contratual.

A sentença de primeiro grau foi, nesse ponto, tecnicamente irrepreensível, uma vez que reconheceu o inadimplemento da obrigação principal, o que autoriza a rescisão contratual e o despejo, mas, em respeito ao direito do Apelante, resguardou expressamente a apuração do valor das benfeitorias úteis e necessárias em fase de liquidação de sentença, para fins de compensação. Garantiu-se, com isso, o equilíbrio da relação, impedindo o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, senão vejamos:

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado é cabível quando não houver necessidade de dilação probatória.

No caso, o conjunto documental é suficiente para formar o convencimento deste juízo quanto à existência do contrato, à mora e ao inadimplemento, restando controvérsia apenas quanto ao valor de eventuais benfeitorias, questão que poderá ser solucionada em liquidação de sentença.

O caso em tela se adequa ao prelecionado pelos artigos 41, inciso I e 32, inciso III, do Decreto-Lei no. 59.566/66.

O ônus da prova recai à parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu sobre os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores (art. 373, incisos I e II, CPC).

Restou incontroverso que as partes firmaram contrato de arrendamento rural, tendo início em 01/05/2020, com as cláusulas e valores apontados no documento de Id. 142267057, e que o réu efetuou apenas o pagamento inicial de R$ 70.000,00, deixando de adimplir as prestações subsequentes.

O próprio requerido confessa na contestação que não realizou pagamento em espécie desde o início da execução contratual, limitando-se a alegar que teria compensado o valor devido com benfeitorias supostamente realizadas na área arrendada.

Tal circunstância configura inadimplemento contratual objetivo, nos termos do art. 475 do Código Civil.

No caso, o instrumento contratual é expresso ao fixar o pagamento em dinheiro, admitindo apenas descontos eventuais por benfeitorias, não se tratando, portanto, de obrigação alternativa. Inclusive tal entendimento já foi confirmado no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo réu (Id. 183574016).

O parágrafo 3o da cláusula quinta do referido contrato tão somente estipula que na hipótese de manutenção, benfeitorias e construções realizadas na propriedade pelo arrendatário, tais valores poderiam ser descontados do aluguel a partir do quinto mês.

Nesse sentido, mister destacar que a quantia cobrada pelos arrendadores a título de aluguéis supera expressivamente o montante indicado pelo requerido como a ser indenizado pelas benfeitorias supostamente realizadas, quais sejam, R$ 1.424.521,56 em face de R$ 564.486,40, respectivamente.

Nos contratos bilaterais, o adimplemento é condição da exigibilidade recíproca, consoante dispõe o art. 476 do Código Civil.

Assim, o requerido não pode invocar a existência de eventuais benfeitorias como excludente de sua inadimplência, mormente porque o art. 313 do mesmo diploma é claro ao vedar a substituição da prestação devida, cabendo tão somente a possibilidade de indenização.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o inadimplemento das obrigações do arrendatário enseja a rescisão contratual e o despejo. Leia-se:

(...)

De mesmo modo, dispõe o art. 92, §6o da Lei no 4.504/64 que o inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria. O art. 32, III, do Decreto no 59.566/1966 complementa o entendimento acerca da concessão do despejo nas situações em que o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado.

Conforme os documentos juntados aos autos, o requerido usufruiu da área arrendada por mais de três anos sem realizar o pagamento do preço ajustado, conduta que configura inadimplemento contratual absoluto e autoriza a rescisão imediata do contrato, com a retomada do imóvel.

A decisão liminar de despejo já havia reconhecido a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano, tendo sido cumprida. A prova coligida aos autos confirma a correção da medida, devendo ser ratificada nesta oportunidade.

Por fim, no que tange às benfeitorias realizadas pelo arrendatário, é inegável o direito de indenização, conforme os arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil, e a previsão contratual firmada pelas partes.

Assim, o montante correspondente às benfeitorias que se demonstrarem efetivamente implementadas, úteis ou necessárias, poderá ser compensado com o débito contratual, além dos valores atinentes aos bens e semoventes que não foram retidos da propriedade pelo arrendatário quando do cumprimento do despejo e permanecem em posse dos arrendadores, nomeados como depositários, conforme certificado pelo oficial de justiça ao Id. 176677150, devendo tal apuração ocorrer em fase de liquidação de sentença.

Logo, a instrução processual, nos moldes requeridos, serviria para apurar o quantum das benfeitorias e eventuais danos, matéria própria da fase de liquidação ou da extinta reconvenção, mas não para afastar a mora confessada quanto à obrigação pecuniária principal. Destarte,
estando o feito maduro para julgamento no que tange à matéria devolvida a este Tribunal, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido é o entendimento assente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO C/C PERDAS E DANOS . INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. APURAÇÃO DO “QUANTUM DEBEATUR” EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. I. Caso em exame 1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão. II. Questão em discussão 2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido. III. Razões de decidir 3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, quais sejam: - O inadimplemento confessado pelas partes locatárias autoriza a rescisão do contrato, nos termos do art. 9o, II e III, da Lei no 8 .245/91; - A multa contratual prevista em cláusula expressa deve ser observada, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda); - Considerando a existência de sociedade entre locadores e locatários, com definição de cotas societárias, a apuração do montante devido deverá ocorrer em liquidação de sentença, abrangendo a restituição ou incorporação de bens móveis e utensílios. IV. Dispositivo e tese 4. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: "1. O inadimplemento incontroverso autoriza a rescisão do contrato de locação, nos termos do art. 9o, II e III, da Lei no 8.245/91. 2. A multa contratual é exigível quando pactuada de forma expressa. 3. A apuração do valor devido deve ser realizada em liquidação de sentença, abrangendo restituição, devolução ou incorporação de bens móveis e utensílios." 4. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento”. Dispositivos relevantes citados: Lei no 8 .245/91, art. 9o, II e III, CPC, art. 1022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10070650520218110004, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2025)

APELAÇÃO – Rescisão de contrato c/c restituição de valores – Compra e venda de imóvel – Inadimplência dos compradores - Parcial procedência – Apelo dos réus – Alegação de cerceamento de defesa diante do indeferimento de perícia para avaliação do imóvel – Necessidade de indenização pelas benfeitorias realizadas – Cabimento – Rescisão do contrato que deve retornar as partes ao "statu quo ante" – Existência incontroversa de benfeitorias – Indenização devida - Valor a ser apurado em liquidação de sentença, pelo procedimento comum (artigo 509, II, do CPC)- RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10047867220188260541 Santa Fé do Sul, Relator.: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 31/10/2023, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - INADIMPLÊNCIA NEGOCIAL - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM PEDIDO RECONVENCIONAL - DISCUSSÃO ACERCA DO CERCEAMENTO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO: INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL; NEGATIVA DE OITIVA DE TESTEMUNHA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE E NÃO VALORAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL - VÍCIO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADO - OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL DE REGÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - Para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, bem como a configuração de grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova almejada e que deixou de ser produzida se configure como relevante e imprescindível para a solução da lide - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova técnica, quando a apuração das benfeitorias e do "quantum" indenizatório pode ser mensurado em fase de liquidação de sentença - O indeferimento de inquirição de testemunha, por violação ao princípio da incomunicabilidade, não configura cerceamento de defesa - Sendo o Magistrado o destinatário das provas, a valoração de determinados documentos em detrimento de outros, nos termos do art. 370 do CPC, não configura vício procedimental e/ou cerceamento de defesa. (TJ-MG - Apelação Cível: 50009662020208130718, Relator.: Des .(a) Magid Nauef Láuar (JD 2G), Data de Julgamento: 18/11/2024, Câmaras Cíveis / 4o Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 19/11/2024)

Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

·

Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Litisconsórcio Ativo Necessário: A Natureza Obrigacional da Demanda

O Apelante suscita, ainda, a nulidade integral do processo, desde a sua origem, pela ausência da viúva meeira, Sra. NILZA DE ALMEIDA MARTINS VEZENTIN, no polo ativo da demanda. Argumenta que, por ter sido casada sob o regime da comunhão universal de bens com o arrendador originário, sua presença seria indispensável.

A tese não prospera.

A figura do litisconsórcio necessário, delineada no art. 114 do CPC, impõe-se por disposição legal ou quando a natureza da relação jurídica controvertida exigir que a decisão de mérito seja uniforme para todos os envolvidos, senão vejamos:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Ocorre que nenhuma das hipóteses se amolda ao caso concreto.

A presente ação possui natureza estritamente obrigacional, e não real. Discute-se o cumprimento de um contrato de arrendamento rural, pleiteando-se a cobrança de aluguéis em atraso e a consequente rescisão da avença. A legitimidade para figurar no polo ativo de tal demanda pertence ao credor da obrigação ou a seus sucessores. No caso, os apelados, na condição de herdeiros, sucederam o pai na titularidade dos direitos e obrigações decorrentes do contrato que ele celebrou, o que lhes confere plena legitimidade para buscar em juízo o adimplemento.

Aliás, o contrato que embasa a inicial foi firmado entre o apelante e os ora apelados.

A existência de meação da viúva sobre os frutos civis do imóvel (os aluguéis) é questão patrimonial a ser resolvida no âmbito do direito sucessório e de família, notadamente no inventário dos bens do falecido. Tal direito não transforma a viúva em parte necessária na ação de cobrança movida contra o devedor. A eficácia da sentença que declara a rescisão do contrato e condena o arrendatário ao pagamento do débito não depende da presença da meeira no processo, pois seus efeitos se operam entre as partes contratantes.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em ações de natureza pessoal fundadas em direito obrigacional, o litisconsórcio entre cônjuges ou entre herdeiros e o cônjuge supérstite é, em regra, facultativo. O devedor não pode opor, como matéria de defesa, a forma como os credores dividirão entre si o produto do crédito, para se eximir de sua obrigação de pagar.

Com efeito,

AGRAVO DE INSTRUMENTO - QUERELLA NULLITATIS - INTEMPESTIVIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - RESOLUÇÃO CONTRATUAL - REINTEGRAÇÃO POSSE - CITAÇÃO OBRIGATÓRIA DE AMBOS OS CÔNJUGES - DESNECESSIDADE - DIREITO OBRIGACIONAL E NÃO DIREITO REAL - NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ATO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Ausência de Intempestividade, pois o prazo recursal teve início com a decisão exarada na ação de querella nullitatis.
A ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda tem natureza pessoal.
A possessória de reintegração é mera consequência do pedido principal de resolução do contrato.
Deve integrar a lide tão somente aqueles que fizeram parte da relação contratual, não havendo necessidade de citação obrigatória da esposa do réu do processo principal.
Ausente nulidade absoluta, não há que se falar em anulação da reintegração de posse. (TJ-MG - AI: 12937396220188130000, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 05/06/2019, 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2019)

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO E RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. APELAÇÃO CÍVEL 1 - (0006561-85 .2016.8.16.0025) PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA. EX-CÔNJUGE NÃO INTEGRANTE DO CONTRATO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RECIBO DE SINAL DE NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE INDISPENSABILIDADE PARA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. SENTENÇA QUE APRECIOU RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PARTES FORMALMENTE CONSTITUÍDAS. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE BENS COMUNS E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO PATRIMONIAL EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL 2 - (0011124-97.2016.8.16 .0001) PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AQUISIÇÃO DE COTAS PATRIMONIAIS DE ASSOCIAÇÃO DE LAZER RURAL. ALEGAÇÃO DE FRACIONAMENTO IRREGULAR DE SOLO, COBRANÇA ABUSIVA E NULIDADE DE TERMO ADITIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTONOMIA PRIVADA. LIBERDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL OU PRÁTICA ABUSIVA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. REGULARIDADE DO TERMO ADITIVO. CONTRARRAZÕES QUE CONFIRMAM A LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA DA AÇÃO DE RESCISÃO E A VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. I . Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por Rogério Cristiano Candido Rodrigues e Arethusa Lopes Rodrigues contra sentença da 5a Vara Cível de Curitiba, que julgou improcedente a ação revisional de contrato proposta por Rogério, e procedente a ação de rescisão contratual ajuizada pela GGK Administração e Participação Ltda., determinando a rescisão do contrato de compra e venda de cotas patrimoniais, devolução de valores e indenização por perdas e danos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade processual em razão da ausência de citação de coproprietária e se a GGK Administração e Participação Ltda. possui legitimidade para pleitear a rescisão contratual em face do apelante por inadimplemento. III. Razões de decidir 3
. A ausência de citação da coproprietária não gera nulidade, pois a ação versa sobre direitos obrigacionais e não direitos reais
. 4. A GGK Administração e Participação Ltda . possui legitimidade para pleitear a rescisão contratual, pois o contrato foi firmado diretamente com ela. 5. Não houve simulação ou fraude no negócio, e a revisão dos valores contratados não se justifica, pois o preço foi fruto de livre negociação. 6. O apelante não comprovou o pagamento integral do preço avençado, caracterizando inadimplemento que justifica a rescisão contratual. 7. Os honorários recursais foram fixados em 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão do desprovimento dos recursos. IV. Dispositivo e tese 8. Apelações conhecidas e desprovidas, mantendo-se a sentença de improcedência da ação revisional e procedência da ação de rescisão contratual, com condenação em custas e honorários. Tese de julgamento:
A ausência de citação de coproprietário em ação que versa sobre direitos obrigacionais não configura nulidade processual, sendo dispensável a formação de litisconsórcio necessário quando a relação contratual não envolve direito real imobiliário
. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 85, § 2o, 115, 166, 167, 171; CC/2002, arts. 421, 406, § 1o, 1.647, III. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Agravo de Instrumento 0052353-98 .2020.8.16.0000, Rel . Desembargador Mário Luiz Ramidoff, 17a Câmara Cível, j. 08.03.2021; TJPR, Apelações Cíveis 0086025-89 .2019.8.16.0014, Rel. Desembargador Domingos José Perfetto, 9a Câmara Cível, j. 28.08.2021; Súmula no 543/STJ. (TJ-PR 00065618520168160025 Curitiba, Relator.: andrei de oliveira rech, Data de Julgamento: 18/11/2025, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2025)

Portanto, a não inclusão da viúva no polo ativo não acarreta qualquer nulidade, por se tratar de hipótese de litisconsórcio ativo facultativo, devendo a preliminar ser rechaçada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe nego PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença e, em atenção ao que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. A exigibilidade de tal verba, assim como das custas processuais, ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal,
em razão da gratuidade da justiça ora deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026